Tribunal: CARF
Processo: 13888.722749/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722749/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.268 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
UNIMED DE RIO CLARO SP COOPERATIVA DE TRABALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
COOPERATIVA
MÉDICA.
PLANO
DE
SAÚDE.
PREÇO
PRÉ-
ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IR. COMPENSAÇÃO.
O imposto de renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato
de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para
compensação com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos
aos cooperados, mas sim na dedução do IRPJ devido pela cooperativa ao final
do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o
saldo negativo de IRPJ do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa
Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722749/2012-67
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.268 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722749/2012-67

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 15-42.884 - 2a Turma da
DRJ/SDR, de 12 de julho de 2017, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório DRF/PCA no 0447/2012, de 25/07/2012, que homologou parcialmente as
compensações declaradas no PER/DCOMP no 19618.00092.080709.1.7.05-6081, no
limite do direito creditório reconhecido.
A interessada (cooperativa de médicos) pretendia compensar débitos de IRRF incidente
sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código de receita 0588) com
créditos relativos a IRRF incidente sobre pagamentos de pessoa jurídica à cooperativa
de trabalho (código de receita 3280), nos termos do § 1o do art. 652 do RIR/1999.
No despacho decisório foi reconhecido o direito creditório de R$ 194,84, e negado o
correspondente às seguintes retenções:
a) decorrentes dos contratos de plano de saúde na modalidade de pré-pagamento, no
montante de R$ 15.594,57, sob o fundamento de que as importâncias recebidas em
decorrência destes contratos não corresponderiam a serviços prestados pelos médicos
cooperados de que trata o art. 652 do RIR, pois não haveria vinculação entre o
desembolso financeiro dos usuários dos planos de saúde e as atividades executadas
pelos médicos cooperados. Registrou-se, também, que não teria sido confirmada em
DIRF a retenção de R$ 1.095,02 desta parcela;
b) efetuadas pelas fontes pagadoras de CNPJ 47.003.728/0001-30 e 56.384.167/0001-
58, em dezembro de 2007, nos valores de R$ 10,01 e R$ 19,81, respectivamente, por
não terem sido foram confirmadas em DIRF..
Na manifestação de inconformidade ao despacho decisório a interessada alega, em
síntese, que:
a) o caráter representativo das cooperativas de trabalho médico consiste em angariar
pacientes aos seus cooperados, daí a comercialização de planos de saúde; a cooperativa
atua como representante em benefício do cooperado, sendo deste qualquer lucro e/ou
faturamento/receita, e não da cooperativa, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764, de
1971;
b) os contratos em pré-pagamento consistem em uma forma de repartir o risco da
sinistralidade entre um grupo de usuários do plano de saúde, o que não afasta a figura de
mera intermediadora da cooperativa, sendo os cooperados os efetivos prestadores dos
serviços;
c) os contratos pelo custo operacional são apenas uma segunda forma de repartição de
risco envolvendo tal sinistralidade;
d) é exatamente por intermediar os serviços médicos prestados pelos seus cooperados
aos usuários dos planos que a cooperativa se sujeita à retenção do imposto de renda
prevista no art. 652 do RIR/1999, e pode compensá-lo no exercício em curso,
exclusivamente, com o imposto devido por ocasião do repasse da remuneração aos
cooperados; inexiste qualquer ressalva com relação ao tipo de contrato sobre o qual
recai a retenção;
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.268 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722749/2012-67

e) também, sob a perspectiva de operadora de planos de saúde, a interessada figura
como mera intermediária, pois atua por conta e ordem do consumidor (usuário), recebe
e gerencia os recursos recebidos dos mesmos, devolvendo-lhes tais recursos através de
serviços de assistência à saúde, prestados por terceiros, conforme disposto no inciso I do
art. 1o da Lei no 9.656, de1998, que regula o setor;
f) os serviços de representação do cooperado e administração de plano não se
confundem com os serviços profissionais prestados por terceiros, dentre os quais
estariam inseridos os serviços de medicina, e isso independe da modalidade de
contratação do plano, custo operacional ou pré-pagamento, pois estas duas modalidades
estão previstas na Lei no 9.656, de 1998, e na Resolução Normativa no 85, de 2004, da
Agência Nacional;
g) tanto nas hipóteses de preço fixo quanto variável, persiste o repasse de produção a
partir do pagamento de recursos do usuário, e a motivação de tal repasse pela
cooperativa decorre não da forma de quantificação do preço do contrato do usuário, mas
sim do volume de atendimentos realizados pelo associado;
h) protocolou consulta fiscal para dirimir dúvida acerca da retenção prevista no art. 652
do RIR/1999, tendo sido cientificado de seu resultado, por meio da Solução de Consulta
no 57 – SRRF 08/Disit, em 14/03/2012, na qual foi esclarecido que, nos contratos
efetuados na modalidade de pré-pagamento, não deve ser feita a retenção em comento,
dada a dificuldade em se mensurar, de antemão, exatamente o valor dos serviços
pessoais;
i) até o recebimento desta solução de consulta, se a fonte pagadora procedeu à retenção
do imposto foi em respeito à determinação prevista no art. 652 do RIR/1999, cuja
natureza é antecipatória do IRRF posteriormente retido pela cooperativa sobre a
produção repassada ao cooperado;
j) não haveria outro enquadramento possível para as referidas retenções, muito menos
eventual argumento de que se trataria de antecipação do IRPJ da própria cooperativa,
pois o art. 647 do RIR/1999, que trata desta última retenção, não faz qualquer referência
aos serviços de intermediação prestados por cooperativas de trabalho operadora de
planos de saúde;
l) a documentação juntada na diligência fiscal (faturas, contratos e informes de
rendimento) demonstra a retenção do imposto, por conseguinte, a existência do direito
creditório, não podendo a interessada ser responsabilizada por eventual descumprimento
ou cumprimento em atraso de obrigações acessórias (DIRF) pelas fontes pagadoras.”.

Em sessão de 12 de julho de 2017, a 2a Turma da DRJ/SDR, julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 908/923,
alegando insubsistência da decisão de primeira instância.

É o relatório.

Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.268 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722749/2012-67

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF ) e
Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
O acórdão recorrido foi cientificado em 21/08/2017 (fl. 905), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 908/923), em 20/09/2017 (fl. 906), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Pela similaridade deste com outros processos, posto que o objeto do presente
litígio em tudo se assemelha a outros Pedidos de Compensação de retenções consideradas
indevidas pela ora Recorrente, relativos ao mesmo contribuinte e tributo, fundamentados nas
mesmas razões de pedir e em documentos equivalentes, adoto as razões de decidir constantes do
Acórdão no 1401-006.163, de 09/12/2021 (13888.722280/2012-66), em consonância com o
Acórdão no 1401-005.959, de 19/10/2021 (16048.000047/2009-11), a seguir reproduzidos:
“Além disso, a DRJ destacou que as importâncias pagas por pessoas jurídicas a
Cooperativas de Trabalho Médico, na condição de Operados de Planos de Assistência à
Saúde, decorrentes de contratos pactuados na modalidade pré-pagamento, não se
confundem com as receitas decorrentes da prestação De serviços médicos, não estando
sujeitas, portanto, à retenção na fonte do imposto de renda prevista no art. 652 do
RIR/99.
Quanto a primeira controvérsia, importante mencionar que a Súmula no 143,
recentemente editada pelo CARF, solidificou o entendimento de que o comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora não é o único meio hábil a comprovar a
retenção na fonte.
Desse modo, como a contribuinte apresentou junto à Manifestação de Inconformidade
vasta documentação probatória a fim de comprovar as retenções, tais documentos
poderiam até serem considerados no exame do crédito.
Contudo, como já destacado pela DRJ, o presente crédito esbarra também na questão da
natureza jurídica dos pagamentos, e consequentemente na verificação se as retenções na
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.268 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722749/2012-67

fonte são devidas ou não, para fins de aproveitamento da compensação prevista no
artigo 45, §1o, da Lei no 8.541/92.
Na peça recursal, a contribuinte alega que o prestador de serviço de medicina é o
próprio médico, e não a cooperativa. E que, nas cooperativas de trabalho médico, o seu
caráter representativo consiste em angariar pacientes aos seus cooperados, visando
otimizar a inclusão de tais profissionais ao mercado econômico. Conclui entendendo
que, como sociedade cooperativa, sujeita-se à retenção do IR prevista na legislação
supracitada, exatamente por intermediar os serviços médicos prestados pelos seus
cooperados aos usuários.
Passemos à análise dessa matéria.
As sociedades cooperativas devem se constituir conforme as disposições da Lei no
5.764, de 16 de dezembro de 1971, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 1.093 a
1.096 do Código Civil. Visando diferenciar os atos cooperativos e não-cooperativos a
Lei no 5.764, de 1971, que prevê:
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não
associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao
cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das
cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que tal
faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente lei.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados nos
artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica, Educacional e
Social" e serão contabilizados e m separado, de molde a permitir cálculo para incidência de
tributos.
Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para melhor
atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou complementar.
(Redação dada p ela Medida Provisória no 2.168 - 40, de 24 de agosto de 2001)
Art. 88 - A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária autônoma
concorrente para agir como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de seus
associados quando a causa de pedir versar sobre atos de interesse direto dos associados que
tenham relação com as operações de mercado da cooperativa, desde que isso seja previsto em
seu estatuto e haja, de forma expressa, autorização manifestada individualmente pelo
associado ou por meio de assembleia geral que delibere sobre a propositura da medida
judicial. (Incluído pela Lei no 13.806, de 2019) [...]Art. 111. Serão considerados como renda
tributável os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas operações de que tratam os
artigos 85, 86 e 88 desta Lei.
À luz dos referidos dispositivos legais, atos cooperativos são os atos praticados entre a
cooperativa e seus associados, entre seus associados e a cooperativa, e pelas
cooperativas entre si quando associadas, sempre visando a consecução dos objetivos
sociais. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria.
Diferentemente, os atos não cooperativos são aqueles que importam em operação com
terceiros não associados, ou seja, inclui a contratação de bens e serviços de terceiros não
associados. Nesse sentido, as cooperativas deverão recolher o IRPJ sobre o resultado
positivo das operações e das atividades estranhas a sua finalidade, ato não cooperativo,
isto é, serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas
cooperativas nas operações de que tratam os arts. 85, 86 e 88 da Lei no 5.761, de 1971.
Inclusive, essa matéria, há muito está sedimentada no âmbito da Administração
Tributária, sendo objeto de diversas Soluções de Consulta emanadas da Receita Federal.
Tais normas estabelecem que as receitas obtidas por entidades como a Recorrente, na
condição de operadora de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos
pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-pagamento (pagamentos mensais
a valores fixos), não estão sujeitas à retenção na fonte do imposto de renda, conforme
previsão do art. 647 do RIR/99. Vejamos:
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.268 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722749/2012-67

SOLUÇÃO DE CONSULTA No 50 de 15 de Fevereiro de 2008
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte–IRRF
EMENTA: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - PLANOS DE SAÚDE -
RETENÇÃO.
Não estão sujeitas à retenção do imposto de renda na fonte, as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas às cooperativas de trabalho médico, na condição de
operadoras de planos de assistência à saúde, relativas a contratos que 34 estipulem
valores fixos de remuneração, independentemente da utilização dos serviços pelos
usuários da contratante (segurados).
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 33 de 09 de Abril de 2009
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte–IRRF
EMENTA:
PLANOS
DE
SAÚDE.
MODALIDADE
PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO.
As receitas obtidas pela consulente, na condição de operadora de planos de
assistência à saúde, decorrentes de contratos pactua dos com pessoas jurídicas na
modalidade pré-pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos
pelo contratante, não estão sujeitas à retenção na fonte do imposto de renda prevista
no art. 647 do RIR/1999. Por outro lado, as importâncias a ela pagas ou creditadas
ela pessoa jurídica, relativas a serviços pessoais que lhe forem prestados pelos
associados da cooperativa ou colocados à disposição, estarão sujeitas à incidência do
imposto na fonte, à alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652
do RIR/1999.
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 59 de 30 de Dezembro de 2013
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte–IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços
pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte. As
importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à
incidência do Imposto de Renda na Fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos
termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda. DISPOSITIVOS
LEGAIS: Lei no 9. 656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN CST
no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
No caso dos autos, observa-se que as faturas apresentadas pela Recorrente, junto à
Manifestação de Inconformidade, deixam claro tratar-se de atos não cooperativos, pois
demonstram o pagamento de mensalidade e inscrição, na modalidade pré-pagamento.
Ademais, como destacado pela DRJ, os documentos fornecidos não permitem a correta
identificação e quantificação dos serviços pessoais prestados, para fins de cálculo do
IRRF questionado, o que não fora desconstituído em sede recursal.
Portanto, revela-se incabível o reconhecimento do crédito em litígio, haja vista que, em
casos tais, as compensações somente são autorizadas com créditos do imposto retido
sobre os pagamentos efetuados à cooperativa relativamente aos serviços pessoais
prestados pelos cooperados ou colocados à disposição. Assim, o referido crédito não
possui os atributos de liquidez e certeza previstos no Art. 170, CTN.
Destaca-se que os valores retidos sobre as receitas oriundas dos contratos de planos de
saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido, poderiam ter sido utilizados tão
somente na apuração do IRPJ devido ou do saldo negativo apurados ao final do período-
base em que ocorrida a respectiva retenção.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.268 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722749/2012-67

[...]
Matéria pacificada, portanto, no âmbito deste Colegiado, de forma que deixo aqui de
responder, um a um os demais argumentos postos pela Recorrente, em face da
existência de motivo suficiente à fundamentação da decisão acerca da matéria em
litígio.
Ainda, a Recorrente alega que a Solução de Consulta no 59 de 2013, mencionada pela
DRJ, não alcançaria as retenções efetivadas em 2006, caso dos autos, o que denota que
parece acreditar que tal solução não teria efeito sobre fatos passados em momento
anteriores à sua publicação.
Ora, despropositada e muito tal alegação.
De se dizer que os efeitos legalmente atribuídos à consulta definem seu caráter
preventivo, nos termos do disposto nos arts.46 a 53 do Decreto no 70.235/72, com as
devidas alterações promovidas pelos arts.48 a 50 da Lei no 9.430/1996.
É o que basta para decidir.”.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 973
DF CARF MF
Original